Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703236-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, na execução fiscal manejada em seu desfavor, distribuída sob no 0006495-49.2014.8.07.0018, pela qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade por ele manejada. O agravante alega, em síntese, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal. Argumenta que o débito exequendo é decorrente de infração de trânsito e que a baixa do gravame do arrendamento mercantil foi realizada em 26/05/2005, data anterior à dos fatos geradores, que teriam ocorrido em 27/06/2012. Afirma que não lhe compete indicar o sujeito passivo, pois a apuração do fato gerador do tributo e o correspondente sujeito passivo seriam atividades de natureza administrativa, de competência, portanto, do Ente Público. Assevera que, nos contratos de arrendamento mercantil, as multas de trânsito, taxas de licenciamento e encargos do veículo são de responsabilidade do arrendatário, de modo que a execução fiscal não pode atingir a instituição financeira. Diz que a entidade financeira não detém propriedade do veículo e tampouco a posse direta, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelas multas decorrentes de infrações de trânsito. Alega nulidade na CDA, ao argumento de que não houve menção acerca da origem da dívida, em afronta ao art. 2°, §5° da Lei n° 6.830/90. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a execução fiscal até o julgamento do presente agravo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, bem como a nulidade da CDA. Preparo recolhido (ID Num. 55371362). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Inicialmente, cumpre ressaltar que não há interesse recursal na pretensão de reconhecimento da nulidade da CDA. Conforme se verifica nos autos de origem, na decisão agravada foi constatada a existência de vício no título executivo e determinada sua substituição no prazo de 30 dias. No que tange à alegação de ilegitimidade passiva, em juízo de cognição sumária, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso e tampouco risco de dano grave de difícil ou impossível reparação a justificarem a concessão do efeito suspensivo. Na forma do enunciado da Súmula n. 393 do STJ, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. O ato administrativo de constituição da Certidão da Dívida Ativa goza presunção de legitimidade e legalidade, cuja nulidade requer a produção de provas. Dessa forma, a aferição da legitimidade passiva, nos termos insertos na Certidão de Dívida Ativa, demanda um juízo exauriente do acervo probatório. Precedentes do TJDFT: (Acórdão 956640, 20150020291737AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/7/2016, publicado no DJE: 1/8/2016. Pág.: 201/212 T92); (Acórdão 1742102, 07166865420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Somente a imagem da tela do Sistema Nacional de Gravames – SNG não se mostra suficiente para, de plano, decidir pela ilegitimidade do executado. Isso porque a baixa respectiva no SNG, sem que tenha sido alterado o registro junto ao órgão de trânsito, não infirma a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo pagamento dos débitos fiscais. A questão discutida pelo agravante demanda dilação probatória, sendo matéria típica de embargos à execução. Ademais, não há risco de dano para o agravante, tendo em vista que na decisão agravada não foi determinada qualquer medida, senão a substituição da CDA. Dessa forma, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intime-se tanto o DISTRITO FEDERAL, quanto o Detran-DF (tendo em vista que na origem, foi determinada sua inclusão no polo ativo da demanda) para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap